Tribunal: TJES
Processo: 5004502-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004502-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA
AGRAVADO: MICHAEL CAMPOS MENDES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA

com o fito de alcançar a reforma de decisão que deferiu
a desconsideração da personalidade jurídica de empresa de que era sócia, permitindo

a busca de valores via Bacenjud em suas contas bancárias, bem como, o bloqueio de veículos via Renajud.

Aduz a Agravante que
a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de sua empresa

carece de fundamentação,
além de apresentar-se nula por
não
terem sido esgotados
os meios de citação e a busca por patrimônio da pessoa jurídica.
Afirma que a decisão está a alcançar seu patrimônio apenas pelo fato de ser sócia da empresa, nunca tendo realizados atos de mando ou gestão,
sendo os atos praticados por sua sócia/filha administradora da empresa
.
Ad
i
ciona que a especulação cambial praticada pelo Agravado e sua sócia, não eram objeto social da empresa,
que não tinha autorização legal para a prática de câmbio, o que era de conhecimento do Agravado, não havendo ato a ser imputado à Agravante.

O
recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

E
is o breve relat
ório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA

com o fito de alcançar a reforma de decisão que deferiu
a desconsideração da personalidade jurídica de empresa de que era sócia, permitindo

a busca de valores via Bacenjud em suas contas bancárias, bem como, o bloqueio de veículos via Renajud.

Aduz a Agravante que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de sua empresa carece de fundamentação, além de apresentar-se nula por não terem sido esgotados os meios de citação e a busca por patrimônio da pessoa jurídica. Afirma que a decisão está a alcançar seu patrimônio apenas pelo fato de ser sócia da empresa, nunca tendo realizados atos de mando ou gestão, sendo os atos praticados por sua sócia e filha, administradora da empresa. Adiciona que a especulação cambial praticada pelo Agravado e sua sócia, não eram objeto social da empresa, que não tinha autorização legal para a prática de câmbio, o que era de conhecimento do Agravado, não havendo ato a ser imputado à Agravante.

O caso a envolver a relação jurídica vertida na ação de origem ganhou repercussão no âmbito Estadual, não sendo novo a este Relator nem a esta Corte.

A
ação originária
replica-se em desfavor da Agravada,
de
sua filha
e sócia C harlene M uzy S avergnini
e da empresa
Muzy Viagens e Turismo Ltda.,
ante a possível fraude operada em contrato de
câmbio
, aparentemente firmado com o Agravado
e outras inúmeras pessoas.

Na origem, t
rata-
se
de tutela provisória de urgência cautelar na qual, em síntese,
o Requerente-Agravado,
alega ter comprado dólares da empresa
Muzy Viagens e Turismo Ltda., de que era sócia a Agravante,
sem ter recebido a
devida
contraprestação,
o que teria lhe causado enorme prejuízo, razão pela qual visa
garantir a futura satisfação de seu direito, por meio do bloqueio prévio de valores d
a
s
R
equerid
a
s.

A realidade concreta do caso, que ganhou repercussão no Estado, a envolver não só o Agravado mas um considerável número de pessoas, o que culminou, inclusive, com a atuação da Polícia Federal no caso, ante a possível fraude operada, gerando o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal, estando, aparentemente, foragida a outra sócia da Empresa, havendo, ainda, informações oriundas de outro feitos correlatos, de que a aqui Agravante mudou-se para o Estado da Bahia, circunstância que se somam ao risco de ocultação patrimonial e, principalmente, face a reiteração da conduta aparentemente ilícita, desvela um contexto de fatos que impõem a necessidade de agir com cautela no caso concreto.

Nesse contexto, analisada a decisão recorrida, não vejo, a princípio, a dita ausência de fundamentação.

Ao contrário, a decisão em que desconsiderada a personalidade jurídica da empresa de que era sócia a Agravante traz claros seus fundamentos, que revelam-se substanciosos enquanto arrimados no fechamento abrupto da empresa, na ausência de qualquer espécie de satisfação aos clientes, a levantar fundada suspeita de que estariam as sócias se valendo da proteção da pessoa jurídica se ver livre de suas obrigações, ao que acrescento o fato de que, pelas informações constantes dos feitos que vertem este tema, a sócia da Agravante encontra-se foragida.

A decisão resta clara, ainda, quanto a caracterização da relação de consumo e da viabilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, temas sequer tangenciados no presente recurso, não me parecendo suficiente a mera alegação de ausência de fundamentação a modificar o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
.

De certo que a ausência de fundamentação, absolutamente, não se confunde com a concordância ou discordância das razões expostas.

Importa, ainda, considerar, que a decisão recorrida, ao deferir o pedido liminar de constrição patrimonial, volta-se a assegurar o resultado útil do processo, medida que me parece plenamente viável especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, não se vislumbra ilegalidade aparente no deferimento do pedido liminar de busca de bens da Agravada, a despeito da citação da pessoa jurídica, que sabidamente teve suas atividades encerradas, não havendo que se falar em vício pelo simples fato de o pleito ter sido deferido sem que observado o contraditório, o que é próprio da
tutela provisória de urgência cautelar
manejada e, a princípio, devidamente fundamentada.

Diante de toda essa realidade, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
SÓCIO.
Risco de
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I -
A
nalisada a decisão recorrida,
não
se vê
a dita ausência de fundamentação,
a
o contrário, a decisão em que desconsiderada a personalidade jurídica da empresa de que era sócia a Agravante traz claros seus fundamentos, que revelam-se substanciosos enquanto arrimados no fechamento abrupto da empresa, na ausência de qualquer espécie de satisfação aos clientes, a levantar fundada suspeita de que estariam as sócias se valendo da proteção da pessoa jurídica se ver livre de suas obrigações, ao que acrescento o fato de que, pelas informações constantes dos feitos que vertem este tema, a sócia da Agravante encontra-se foragida.

II - A decisão resta clara, ainda, quanto a caracterização da relação de consumo e da viabilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, temas sequer tangenciados no presente recurso, não se revelando suficiente a mera alegação de ausência de fundamentação a modificar o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
.

III - N
ão se vislumbra ilegalidade aparente no deferimento do pedido liminar de
busca
de bens da Agravada, a despeito da citação da pessoa jurídica,
que sabidamente teve suas atividades encerradas, não havendo que se falar em vício pelo simples fato de o pleito ter sido deferido sem que observado o contraditório, o que é próprio da
tutela provisória de urgência cautelar
manejada e, a princípio, devidamente fundamentada.

I
V

-
Recurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.